Tribunal: STF
Processo: Rcl 10771
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
SINDICÂNCIA – ACESSO – VERBETE Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. O Verbete nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo não alcança sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa.